Tribunal: TJPA
Processo: 0005920-48.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005920-48.2015.8.14.0006

APELANTE: ALANA RAISSA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA.1) PRELIMINAR DE
NULIDADE

PROCESSUAL
.
REJEIÇÃO.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE

NULLITÉ SANS GRIEF
. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA
DEFESA
. NULIDADE INEXISTENTE. 2)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPROVIMENTO.

EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
.

3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar-lhe improvimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALANA RAISSA FERREIRA DOS SANTOS,
inconformado com a sentença (ID – 14126647 - Pág. 6) prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, convertida em pena restritiva de direitos, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (ID – 14126648 - Pág. 9), a defesa pugna, preliminarmente, pela a nulidade absoluta da sentença, alegando que não constam nos autos a Defesa Prévia e a resposta à acusação, bem como a decisão de recebimento da denúncia. No mérito, pleiteia a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (ID – 14126659), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID - 14126639 - Pág. 2) que no dia 03 de maio de 2015, por volta de 18h37min, foi presa em flagrante delito na SN 21, em frente ao Corpo de Bombeiro da cidade nova VII em Ananindeua, por estar trazendo consigo a quantidade de duas porções de erva prensada com peso bruto total de 202,5 (duzentos e dois gramas e cinco miligramas).

A apelante foi denunciada como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - PRELIMINAR DE
NULIDADE

PROCESSUAL

Inicialmente, a recorrente arguiu nulidade do processo, alegando ausência de defesa preliminar, resposta a acusação e não recebimento da denúncia.

No entanto, compulsando os autos verifica-se que não houve cerceamento de defesa, tendo em vista que que a Defesa Prévia foi realizada tacitamente durante a audiência do dia 03 de novembro de 2015, conforme Termo de Audiência às fls. 02/03 (ID - 70319400).

Vale salientar que a Defesa da ré, em sede de Memoriais Finais, atestou a apresentação da defesa escrita na audiência supramencionada, bem como reconhece também o recebimento da denúncia nesta mesma audiência (ID – 14126647).

Ademais, no âmbito das nulidades processuais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa",

de modo que, não tendo sido demonstrado o efetivo prejuízo detrimento à defesa

da recorrente, não havendo o que se falar na nulidade processual. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DEDROGAS. NULIDADE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA
INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. EXAME TOXICOLÓGICO.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRODUÇÃO DEPROVA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura o respeito à paridade de armas entre
defesa
e acusação. No entanto, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e em obediência ao princípio do pas de nullité sans grief.

2. Neste caso, a
defesa
não apontou, de forma clara, de que modo o indeferimento da produção das provas pleiteadas mitigou as garantias constitucionais de ampla
defesa
e do contraditório, o que inviabiliza o reconhecimento dos vícios apontados.

3. Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

4. O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução (REsp n.1.520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015).

5. Agravo improvido.

(AgRg no HC n. 625.639/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

Dessa forma, rejeito esta preliminar e passo à análise do mérito recursal.

2 – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO

Em relação ao pedido de aplicação da forma privilegiada do delito de tráfico de entorpecentes na fração máxima de 2/3, prevista no §4º, art.33, da Lei nº11.343/2006, constata-se que não merece deferimento, uma vez que foi apreendida quantidade expressiva de entorpecentes, a qual seja 202g (duzentos e dois gramas), inviabilizando a incidência da minorante em seu patamar máximo. Assim, mostra-se proporcional a fração aplicada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/12/2024